Tribunal: TJPA
Processo: 0809964-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809964-85.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. RESTRIÇÃO CADASTRAL DO MUNICÍPIO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS/SIAFEM. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA GESTÃO ANTERIOR MUNICIPAL. RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que deferiu o pedido de retirada do Agravado dos registros Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. O Recorrido demonstrou, na origem, a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que as alegadas irregularidades cometidas pelo Agravado e que ensejaram o seu cadastro no sistema de restrição mantido pelo Recorrente, encontram-se em apuração na origem.

4. A restrição imposta ao Agravado decorre de medidas que teriam sido adotadas pela gestão anterior, inexistindo alegação ou indícios de que o Recorrido age de má-fé ou utiliza recursos públicos de forma indevida durante a atual gestão.

5. Incide ao caso o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, conforme entendimento adotado pelo Pretório Excelso, que inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por ato de gestão anterior à assunção do novo gestor.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, realizada no per
í
odo de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0809964-85.2021.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco, nos autos da Ação Ordinária (processo n.º 0801465-91.2021.8.14.0104 - PJE), ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na exordial e determino que a parte requerida:

4.1. SUSPENDA o registro do MUNICÍPIO DE BREU BRANCO – PA do sistema SIAFEM, pela irregularidade do convênio nº. 025/2018 junto a SEDUC/PA, e ainda, que seja emitida certidão negativa de débito em nome do município, ou positiva com efeitos negativos, bem como emita todas as certidões necessárias para pactuação de convênios referentes ao município de Breu Branco – PA, acaso tratem exclusivamente da irregularidade apontada nestes autos.

4.2. Deverá o autor comprovar nestes autos ter promovido as ações necessárias a responsabilização do antigo gestor no prazo de 06 (seis) meses pela irregularidade apontada, sob pena de revogação dos benefícios conferidos nesta decisão, prazo este que poderá ser renovado em caso de comprovada necessidade. (ex vi. ART. 5º, §§ 2º E 3º DA IN Nº 001/1997 DA STN).

5. Cite-se/intime-se a parte requerida desta decisão, e ainda, para contestar a ação no prazo legal (...)

Em razões recursais, o agravante afirma que não há qualquer irregularidade na inscrição do Agravado no SIAFEM-PARÁ, eis que “após realizada a prestação de contas do referido convênio ainda no ensejo da gestão anterior, foram constatadas pendências, o que gerou o cadastro do município de Breu Branco-PA junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM”, o que fora afirmado pelo próprio autor na petição inicial da ação originária.

Aduz que não é a inscrição no SIAFEM-PARÁ, que impede a formalização de convênios, termos de cooperação, contratos de repasse ou qualquer outra forma de transferência voluntária de recursos, mas sim a omissão na prestação de contas tal como tem procedido o Agravado.

Afirma que se faz necessária a comprovação de que foram adotadas providências para o ressarcimento ao erário para que somente então seja possível a retirada do Agravado dos registros do SIAFEM-PARÁ.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que deferiu o pedido de retirada do Agravado dos registros Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art.
300
do
CPC/2015
, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em exame, o Recorrido demonstrou, na origem, a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que as alegadas irregularidades cometidas pelo Agravado e que ensejaram o seu cadastro no sistema de restrição mantido pelo Recorrente, encontram-se em apuração na origem.

Ademais, constata-se que a restrição imposta ao Agravado decorre de medidas que teriam sido adotadas pela gestão anterior, inexistindo alegação ou indícios de que o Recorrido age de má-fé ou utiliza recursos públicos de forma indevida durante a atual gestão.

Sobre este aspecto, incide ao caso em análise o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, conforme entendimento adotado pelo Pretório Excelso, que inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por ato de gestão anterior à assunção do novo gestor, dado que é conhecida a prática que implica em tentar transferir a responsabilidade por irregularidades de uma determinada gestão para a que virá em seguida, buscando-se, com isso, o gestor que deixa o cargo, eximir-se de eventual responsabilização.

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO.
INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES
. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos.
Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2.
É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
.

(...) (STF, AG.REG. NA AÇÃO CAUTELAR 2.614/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 23/06/2015)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 10815087 - Pág. 4):

(...) consigno que o entendimento jurisprudencial admite a retirada do nome do município com pendência em relação a convênio anteriormente celebrado, do sistema SIAFEM-PARÁ, haja vista que, em tese, não é possível nesse caso penalizar o município por desacertos de gestão passada, homenageando, em última análise, o princípio da intransferência subjetiva das sanções, desde que sejam adotadas pela atual gestão providencias no sentido de sanar as irregularidades (...)

No tocante ao perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, este decorre da impossibilidade de o ente público obter convênios e recursos destinados à população, em caso de manutenção da restrição no SIAFEM.

Ante o exposto, nos termos fundamentação,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023